Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-17.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Recurso Inominado: 1001334-17.2021.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO
Recorrente: LOURDES SALETE JACOVAS
Recorrida: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/09/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. LIVRE NEGOCIAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ILEGALIDADE DO CASO CONCRETO. CONTRATO FIRMADO EM 2003. VIGÊNCIA CONTRATUAL HÁ MAIS DE 01 (UMA) DÉCADA QUANDO DO SEXAGÉSIMO ANIVERSÁRIO DA CONSUMIDORA. ART. 15, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.656/1998. RESOLUÇÃO No. 06/98 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CONSU. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela limitação do percentual de reajuste de seu plano de saúde, bem ainda a restituição em dobro de todos os valores pagos indevidamente posteriormente a dezembro de 2018.
2. Como cediço, em se tratando de plano de saúde coletivo por adesão, o reajuste anual é realizado com base na livre negociação entre as partes, não seguindo os índices da ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual aplicado, nos termos do art. 8o, da Resolução Normativa n° 128/2006, da Diretoria Colegiada da ANS. Neste contexto, mostra-se inaplicável a Resolução Normativa no 441/2018 da ANS, que estabelece critérios para reajuste máxima dos planos individuais. No caso concreto, com relação ao reajuste anual, não há qualquer comprovação da abusividade dos índices aplicados.
3. Por outro lado, com relação ao reajuste por faixa etária, constata-se que o contrato objeto dos autos fora firmado em 01/03/2003, sendo que, por ocasião do sexagésimo aniversário da consumidora (02/01/2019), já vigorava por 15 (quinze) anos.
4. O art. 15, parágrafo único, da Lei 9.656/1988 dispõe que “[é] vedada a variação a que alude ocaputpara consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos”. Idêntica redação também consta do art. 2o, §1o, da Resolução No. 06/98 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU.
5. Registre-se, ainda com relação ao reajuste por faixa etária, que o C. STJ, em 08/04/2022, no julgamento do Tema 1.016, firmou orientação no sentido de que a tese fixada no Tema 952, relativamente aos planos individuais, se aplicam aos planos coletivos. A tese fixada no Tema 952 assim dispõe: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e; (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". Portanto, não há
6. Conforme expresso no texto legal antes copiado, assim como na tese assentada pelo e. STJ, além de cláusula de redação clara, é necessário que sejam seguidas as normas editadas pelos órgãos governamentais reguladores a respeito da matéria. Neste contexto, não há dúvidas quanto a aplicabilidade da Resolução No. 06/98 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU no caso concreto.
7. A seguradora de saúde limitou-se a argumentar que, concretamente, aplicou percentual inferior ao que autorizado contratualmente, quando deveria justificar o motivo pelo qual fez incidir o reajuste por faixa etária no aniversário de 60 (sessenta) anos da consumidora, a despeito do contrato vigorar por prazo superior a 10 (dez) anos.
8. Dessa forma, imperioso o reconhecimento da abusividade do reajuste perpetrado pela seguradora de saúde, em razão do sexagésimo aniversário da consumidora.
9. Em consequência, faz jus a consumidora à restituição, na forma dobrada, de todos os valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Registre-se ser patente a má-fé da seguradora, que simplesmente ignora as normais legais e procede cobranças abusivas da parte hipossuficiente da relação jurídica. E nem se diga que o reajuste em questão possuía previsão contratual, e que tal fato afasta a possibilidade de má-fé da seguradora. Isso porque é evidente que todo contrato de plano de saúde trará previsão de reajuste por faixa etária, sendo até possível que a incidência do reajuste seja legítima, como nos casos em que o contrato vigora por menos de 10 (dez) anos. O que não se pode admitir é que em um plano de saúde coletivo, com inúmeros beneficiários, a seguradora aplique o reajuste de forma indistinta, sem observar caso a caso, notadamente a data em que o consumidor que completou 60 (sessenta) anos ingressou na relação contratual, em total descompasso com a legislação vigente.
10. Por fim, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas à consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
11. É necessário salientar também que, em regra, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna.
12. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a devolução da quantia cobrada indevidamente.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001334-17.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOURDES SALETE JACOVAS - CPF: 407.448.419-68 (RECORRENTE), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022